Tribunal: STF
Processo: HC 259358
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra a negativa de seguimento ao habeas corpus, com fundamento na aplicação da Súmula 691/STF, diante da incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de impetração contra liminar indeferida em Tribunal Superior, bem como pela ausência de flagrante ilegalidade.



    2. O agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando que o acórdão do tribunal de justiça agravou a sua situação processual com base exclusivamente na palavra da vítima.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível superar a Súmula Vinculante n. 691/STF para julgar o habeas corpus impetrado contra a decisão monocrática prolatada por Ministro de Tribunal Superior que indeferiu a medida liminar; (ii) analisar se há ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal não abrange o conhecimento de habeas corpus contra decisão de relator em Tribunal Superior que indefere o medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. A análise de questão ainda não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a insuficiência das provas para condenação significaria indevida supressão de instância, vedada pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    6. Inexiste ilegalidade flagrante ou teratologia, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido.